Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO RECONHECIDA.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar omissão e condenar o réu a restituir os valores indevidamente retidos na conta-corrente da autora.
II – Embargos de declaração do réu desprovidos. Embargos de declaração da autora providos para sanar omissão.